Tribunal: TJES
Processo: 0002923-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.
CABIMENTO
.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, presente caso, não se verifica.
Precedentes.

3
.

Ordem
não conhecido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002923-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEVI GOMES DA SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
CABIMENTO
.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, presente caso, não se verifica.
Precedentes.

3
.

Ordem
não conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0002923-63.2024.8.08.0000

PACIENTE:

LEVI GOMES DA SILVA JUNIOR

AUT. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrado pelo próprio reeducando L
evi
G
omes

da
S
ilva
J
unior
, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara de Execuções de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, pois entendeu sobre a existência de diversas violações dos perímetros de monitoramento eletrônico, acostados nos eventos 99.1, 100.1 e 101.1, ainda pendentes de análise judicial.

Afirma a defesa do reeducando que os registros de monitoramento foram interpretados de forma equivocada resultando na alegação de supostas violações, quando, de fato, o paciente estava agindo dentro das permissões judiciais.

O pedido liminar foi indeferido pelo desembargador plantonista na decisão Id. 9867250 e confirmado pelo Relator ID. 9978036.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10046058) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10087541) opinando pela perda superveniente do objeto.

Pois bem.

A
pós compulsar os autos
, entendo que o presente remédio constitucional não deve ser conhecido.

Como se sabe,
o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

No caso em tela, o impetrante ajuizou o presente writ, buscando, reverter manifestação judicial que indeferiu o pedido na Execução penal de nº 2000889-44.2022.8.08.0035.

No entanto, o
presente writ
não é a via adequada para a análise da pretensão do paciente, tendo em vista que para se discutir questões ligadas a decisões proferidas pelo juiz de execução, o recurso correto é o agravo de execução penal, dessa forma não podendo o habeas corpus ser utilizado como substituto.

Ademais, vale salientar que somente em situações excepcionais, quando for possível se verificar alguma ilegalidade imediata, sem dilação probatória, poderia se admitir o conhecimento de impetração como substitutivo do recurso cabível, contudo, não é este o caso dos autos, além disso pode se verificar que no evento de nº 149.1, a defesa do acusado interpôs recurso de Agravo em Execução.

Quanto ao ponto, é importante consignar que:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE PROVAS. PANDEMIA. GRUPO DE RISCO. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA
. 1. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Jurisprudência. 2. Admite-se, todavia, a ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova préconstituída, uma vez que é descabida a dilação. 3. Hipótese que não autoriza a saída antecipada ou a prisão domiciliar do paciente, com base na Recomendação do CNJ, pois não foi comprovado que o ora paciente integra algum dos grupos de risco, previsto no art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Recomendação nº 62 do CNJ. 4. Flagrante ilegalidade ou coação ilegal não evidenciada. 5. Habeas Corpus denegado. (TJES; HC 0000274- 77.2021.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/05/2021; DJES 07/06/2021)

Dessa forma, entendo que a impetração não pode ser utilizada como substituta de um recurso adequado, devendo, portanto, o habeas corpus não ser conhecido,
pois não há flagrante ilegalidade capaz de viabilizar a concessão de ofício
.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.